Tribunal: STF
Processo: Rcl 56402
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. UTILIZAÇÃO COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO.



    1. O uso da reclamação constitucional é restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 102, inc. I, al. “l”, c/c art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. Precedentes.



    2. No caso presente, não foi apontada qualquer das hipóteses constitucionais de cabimento da reclamação, em especial não foi indicado qualquer julgado que pudesse servir de parâmetro de confronto com a decisão reclamada.



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.